Tribunal: TJDFT
Processo: 0711781-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ATRIBUÍDAS A TERCEIRO. QUESTÃO PREJUDICIAL INEXISTENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por autarquia distrital contra sentença que confirmou liminar e concedeu a segurança, a fim de determinar a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva à impetrante.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (I) a existência de questão prejudicial apta a justificar a suspensão do processo; e (II) se a imputação de infrações de trânsito a terceiro impede a emissão da CNH definitiva da impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de prejudicialidade externa, uma vez que o processo apontado pelo apelante já foi julgado, com reconhecimento judicial de que o terceiro é o responsável pelas infrações, inexistindo fundamento para a suspensão do mandado de segurança.
4. Nos termos do art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, a emissão da CNH definitiva condiciona-se à inexistência de infrações graves ou gravíssimas cometidas pelo condutor durante o período de permissão.
5. Comprovado que as infrações não foram praticadas pela impetrante, mas por terceiro, conforme sentença transitada em julgado, inexiste óbice legal à expedição da CNH definitiva.
6. A jurisprudência do TJDFT admite a apreciação judicial da responsabilidade pelas infrações de trânsito, ainda que ultrapassado o prazo administrativo para indicação do real condutor, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento
“1. O reconhecimento judicial de que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiro afasta o impedimento à emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva. 2. A perda do prazo administrativo para indicação do real condutor não impede o exame judicial da responsabilidade pelas infrações de trânsito.”
Dispositivos relevantes citados
CTB, arts. 148, § 3o, e 257, § 7o; CPC, arts. 313, V, “a”, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Turmas Recursais, acórdãos 1226861 (DJE 13/2/2020), 1220163 (DJE 10/12/2019) e 1210257 (DJE 31/10/2019).